Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-24.2024.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006753-24.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERIK MATHEUS MORAES E SILVA - CPF: 033.819.411-86 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. S. - CPF: 082.898.051-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Câmara Criminal que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
,
c.c
. artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:
(i)
a nulidade do feito em razão de coação policial no
momento da prisão em flagrante (
ii
) o
reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
(
iii
) o
redimensionamento da pena aplicada ao embargante
.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.
O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões suscitadas, afastando a nulidade da busca e apreensão e justificando a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e do envolvimento do acusado com a atividade criminosa.

3.
A jurisprudência consolidada estabelece que "a expressiva quantidade de drogas apreendida, associada a outros elementos probatórios, são suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado" (Enunciado 30 da TCCR/TJMT).

4.
(...).
não
é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração
(STJ,
EDcl
no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge
Mussi
– 12.6.2013)
.

5
.
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de omissão ou contradição interna no julgado, o que não se verifica no presente caso. A manifestação do embargante traduz mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem que tenha sido demonstrado qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando efetivamente verificados no julgado".

Dispositivos relevantes citados:

artigos 33,
caput
, 40, VI
, da Lei n. 11.343/06; artigo 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
21/05/2024;
STJ
-

EDcl
no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge
Mussi
– 12.6.2013
;
TJMT - N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câ
mara Criminal, j.
em
05/06/2024;
TJMT -
ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 22.7.2020
;
TJMT -
N.U 1025746-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024
; TJMT -
N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA

contra o acórdão deste Sodalício que
negou
provimento
ao Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo acusado
e manteve a condenação do embargante nas sanções previstas nos artigos 33,
caput
,
c.c
.
art. 40, VI,
ambos da Lei n. 11.343/06
(Id.

261067688 e 261067689)
.

Em suas
razões, o Embargante sustenta que:

Seja o acórdão aclarado, a fim de que seja afastada a

presunção de veracidade dos depoimentos prestados pela

autoridade policial, na medida em que praticada através de

lesão corporal, declarando-se a nulidade da busca pessoal e

domiciliar e das provas delas decorrentes, sob pena de

violação aos artigos 157, 240, 244, 245 do CPP e artigo 5º,

incisos II, X e XV da CF/88, os quais tratam, respectivamente,

do princípios
da legalidade, da intimidade e vida privada,

bem
como da liberdade de locomoção;

(
ii
) Seja o acórdão aclarado, a fim de que seja aplicada a

fração redutora do tráfico privilegiado prevista no artigo

33, §

4º da Lei n
.
11.343/2006, na medida em que se trata de

cidadão primário, de bons antecedentes e de que não há nenhum

registro de que o embargante integre organização criminosa,

tampouco possua qualquer tipo de vínculo com o crime

organizado,
sob pena
de violação ao artigo 5º, inciso XLVI da

CF/88 e ao artigo 33, §

4º da Lei n
.
11.343/2006;

(
iii
) Seja o acórdão aclarado para que seja corrigido o

quantum
utilizado para se exasperar a pena-base do embargante,

na medida em que o aumento de 02 anos,
in
casu
, se mostra

totalmente desproporcional e desarrazoado,
sob pena
de

violação ao artigo 5º, inciso XLVI da CF/88, bem assim o

artigo 59 e 68 do Código Penal e o artigo 42 da Lei n
.

11.343/2006.

(Id.
271073881
).

A d. Procuradoria, em contrarrazões de lavra d
o
Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela

rejeição
dos embargos de declaração interpostos
(Id.
272182384
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

(...).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c.c
. art. 40, VI, da Lei 11.343/06), com pena de
8
anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 817 dias-multa, pela apreensão de aproximadamente 46kg de drogas (maconha e cocaína).

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico e (
ii
) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados por vasto conjunto probatório.

2. A expressiva quantidade de drogas apreendida (
46kg
), aliada ao envolvimento de menor de idade na prática delitiva, evidencia dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

3. O Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

4. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade são medidas que se impõem, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, associada a outros elementos probatórios consistentes, são suficientes para manutenção da condenação por tráfico.
2
. O envolvimento de menor e a expressiva quantidade de drogas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, 40,
VI
; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024). TJMT- N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024. TJMT- (N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/202
4,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

(Id.
261067689
).

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

No caso em apreço, a defesa em síntese,
requer o esclarecimento do Acórdão prolatado
por esta Relatoria
, a fim de que seja reconhecida a nulidade do feito em razão de coação policial no momento da prisão em flagrante. Além disso, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado e o redimensionamento
da pena aplicada ao embargante
(Id. 271073881)
.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da abordagem policial

do feito em razão de coação policial no
momento da prisão em flagrante,
cumpre ressaltar que tal questão foi devidamente examinada no julgamento do recurso de apelação:

(...).
Ao contrário do alegado, o paciente
Herik
em seu depoimento na delegacia (Id. 254161685 – p. 45-48), afirmou
QUE perguntado se foi agredido pelos policiais, respondeu que "só fui imobilizado"
;
QUE reafirma não ter confessado aos policiais que a droga era de sua propriedade, contudo os policiais forçaram psicologicamente
(...).

Não obstante isso, em sede de audiência de custódia, após a oitiva do apelante,
o Juiz Plantonista determinou o encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Polícia Militar:

(...). DETERMINO o encaminhamento dos autos à CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
.

O laudo médico anexado, ainda, indica lesões contusas, sem precisar, ao certo, preliminarmente e adequadamente, a natureza delas e de onde provieram, bem como se foi originada da alegação de tortura do autuado e se estavam presentes anteriormente.

O Juízo DETERMINA desde já o encaminhamento dos autos à perícia médica legal pertinente para que elabore, em 24 horas, o relatório detalhado acerca da natureza das lesões indicadas, assim como eventual ligação com as lesões provocadas e indicadas pelo custodiado.
(...). (Id. 254162660
– p. 170-174) (grifos meus).

N
esse contexto,
caso se comprove excesso na abordagem policial ou a prática de tortura física, como alega o impetrante, os policiais envolvidos serão responsabilizados nos termos da lei.

Contudo,
a alegada tortura não encontra amparo nas provas produzidas durante o inquérito policial, uma vez que o paciente, em seu depoimento na delegacia, negou ter sofrido agressões,
afirmando que foi apenas imobilizado. Essa versão foi posteriormente confirmada em juízo
, sendo que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendida, aliadas aos depoimentos dos policiais, mostram-se em perfeita consonância com os demais
elementos constantes dos autos (Id.
261067688
)
(grifos meus)
.

Sobre
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, esta Relatoria fundamentou:

(...).
No caso em apreço,
a negativa da aplicação da
minorante
pelo juízo de origem foi fundamentada na quantidade e qualidade variada e extremamente nociva dos entorpecentes apreendidos
, consistindo em
35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, 06 (seis) tabletes de pasta base e 03 (três) tabletes de cloridrato de cocaína, além de apetrechos utilizados no preparo e fracionamento das drogas, como uma faca e uma balança de

precisão.

Ao analisar cuidadosamente o relatório policial, constata-se que não restam dúvidas de que o
acusado tinha pleno conhecimento das substâncias ilícitas.
Ressalta-se que o acusado está desempregado e a chave encontrada em sua posse correspondia ao portão de acesso do imóvel alugado, que não apresentava sinais de habitação e era utilizado exclusivamente como depósito de drogas
.

Ademais, no veículo (Chevrolet/Celta) localizado no mesmo imóvel alugado onde foi encontrada grande quantidade de entorpecentes no porta-malas, comprova a efetiva participação do acusado na preparação e guarda do veículo para o transporte das drogas.

Esses fatos evidenciam a ligação com estruturas organizadas de tráfico, afastando a hipótese de um traficante iniciante. O
modus
operandi
empregado, caracterizado pela sofisticação e estruturação, é incompatível com o pequeno traficante ou mero "mula" e não se confunde com a criminalidade de rua.

Portanto, conforme se depreende das provas produzidas nos autos, o envolvimento do acusado com a atividade criminosa inviabiliza a tese de que ele atuava como mera "mula" do tráfico
. O
modus operandi
empregado, aliado à quantidade e qualidade variada dos entorpecentes (Id. 254161692 – p. 60-65) – sendo 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína e 03 (três) tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 46,014 kg (aproximadamente 37 quilos de maconha e 10 quilos de pasta base de cocaína) – não é comumente
confiada
a transporte de simples “mula”, o que impede a incidência do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
, que dispõe,
in
verbis
:

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifos meus).

Tratando de situações como a dos autos, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando
que a forma de acondicionamento da droga é fundamento idôneo a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, pelo contexto fático apresentado conclui-se que o réu não faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias demonstram um envolvimento ativo, consciente e organizado no tráfico de drogas, inclusive com participação de menor, o que afasta a argumentação defensiva quanto à posição de menor relevância dentro da estrutura criminosa.

Assim, inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da
Lei de Drogas) em favor do réu. (...). (Id.
261067688
)
(grifos meus)
.

A defesa juntou declarações
n
estes
embargos
, bem como alega
que
o embargante informou que

residia na casa de sua mãe, sendo certo, ainda, que exercia função remunerada no

POSTO BOA VIAGEM e que, no tempo de sua prisão, era servente de pedreiro e
zelador
(Id.
271073881
– p. 552-577).

No entanto, apesar das alegações da defesa, o embargante declarou na delegacia estar desempregado e, somente após o julgamento, apresentou
02 (
duas
)
declarações de emprego para sustentar a suposta omissão no acórdão.

No caso,
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento de que
não é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração
(STJ,
EDcl
no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge
Mussi
– 12.6.2013), notadamente na busca uma solução diversa da obtida no julgamento do recurso principal.

Bem como este e. Tribunal,
também f
irmou o entendimento de que não
há omissão ou contradição no acórdão se o vício apontado decorre de documento novo, não juntado com a petição inicial da ação
(TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 22.7.2020), a caracterizar preclusão.

Nesse mesmo sentido:

Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas. Alegação de omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria.
Finalidade integrativa dos embargos. Impossibilidade de juntada de documento novo. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal, que manteve o perdimento do veículo da embargante, visando que seja sanada a omissão apontada com a juntada do contrato de locação.

II. Questão em Discussão

A empresa de locação não pode ser responsabilizada pelo veículo utilizado por terceiro no tráfico de drogas.

III. Razões de Decidir

As teses do recurso de apelação foram todas enfrentadas no acórdão embargado com as provas constantes nos autos à época do julgamento.

Não é permitida a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração.

Há outros fundamentos no acórdão embargado para manter o perdimento do bem, quais sejam: 1) o dever mínimo de vigilância e as “cautelas típicas do negócio” (STJ,
Resp
nº 1.811.138/PR – Relator: Min. Herman Benjamin -

11.6.2019), quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053 – Relatora: Des.ª Luiza Barros
Rozas

Verotti
– 1º.9.2022); 2) a realidade ordinária reconhecida da atividade ilícita de tráfico de drogas, na qual os usos de automóveis ou motocicletas, pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, sejam instrumentalizados como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT,
Ap
162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT,
Ap
2142/2018); 3) o preceito constitucional no sentido de que “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 – Relator Min. Luiz
Fux
– 17.5.2017).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões analisadas e decididas, sendo recurso de natureza integrativa, não cabendo
a
reforma do julgado com o qual a parte não se conforma.

Os embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, exigem a presença de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, conforme o disposto no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AP nº 162264/2014; TJMT, AP nº 2142/2018; STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647); TJMT, AP nº 1016656-71.2019.8.11.0000; TJMT, MS nº 1016910-
05.2023.8.11.0000; STJ,
REsp
nº 1.811.138/PR; TJMT, AP nº 1003076-32.2023.8.11.0000; STJ,
EDcl
no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge
Mussi
– 12.6.2013; TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 22.7.2020; TJMG - Embargos de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Relator: Des. Marco
Aurelio

Ferenzini
– 6.7.2023; TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no
REsp
nº 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020.

(N.U 1025746-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
(grifos meus).

Com efeito, a omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso
aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte” (TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Os embargos de declaração não se prestam à análise de novos documentos juntados, prestando-se, tão somente, para aclarar a decisão, ante a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (TJMG
-

Embargos
de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Relator: Des. Marco
Aurelio

Ferenzini
– 6.7.2023)
.

Quanto ao último ponto, o embargante alega ilegalidade na exasperação da pena-base, ressaltando que mesmo não tendo sido suscitada no recurso de apelação, a irregularidade é evidente e, portanto, deve ser reconhecida.

Contudo, ta
l alegação não merece prosperar, pois p
ara a configuração
desses vícios
, faz-se necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, suscetíveis de serem afastadas, estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão d
o

decisum
, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Não ob
stante as alegações da defesa
, verifica-se
que o acórdão recorrido abordou de forma exaustiva todos os pontos suscitados pelo
e
mbargante, analisando adequadamente
o conjunto probatório dos autos e demonstrando as
razões pelas quais concluiu pelo enquadramento da conduta do acusado no delito tipi
ficado no
a
rtigo 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Além disso,
o acórdão
expôs de forma clara os motivos que levaram ao afastamento da possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, considerando a incompatibilidade das circunstâncias fáticas com os requisitos legais
necessários à concessão do benefício.

Ademais
,
n
ovos documentos e pedidos não alegados na inicial ou na fundamentação da decisão não podem ser discutidos em embargos de declaração. Além disso, não há omissão ou contradição no acórdão se o vício apontado decorre de documento não juntado
na
petição inicial.

Dessa forma, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma omissão ou contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos embargos foi combatida
sob análise
de todo acervo probatório constante nos autos, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal, ficando evidente que as intenções do embargante não são suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

N
esse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTODA MINORANTE

PREVISTANO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSODESPROVIDO. Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. (N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃODE MATÉRIA – VÍCIOINEXISTENTE – EMBARGOSDE DECLARAÇÃODESPROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso. (N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025